Tribunal: STJ
Processo: 4008045-39.2020.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1984811 - AM(2022/0033448-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CLEDSON REGO LAVOR
EMBARGANTE
: CARLSTON REGO LAVOR
ADVOGADO
: SULAMITA AUGUSTA DA SILVA - AM000435
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ca022aef-e313-475a-a3b0-041fef98e41d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1984811 - AM(2022/0033448-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CLEDSON REGO LAVOR
EMBARGANTE
: CARLSTON REGO LAVOR
ADVOGADO
: SULAMITA AUGUSTA DA SILVA - AM000435
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022)
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Corte
Especial, assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, § 1o). RECURSO ART. 523,
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. O seguro-garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, é equiparado a
dinheiro para fins de substituição da penhora, conforme o § 2o, do CPC. A
rejeição do seguro-garantia, no caso
concreto, contraria a
art. 835,
jurisprudência do STJ, que reconhece sua validade para garantir o juízo ou
substituir outro bem objeto de penhora.2. A aplicação da Taxa SELIC como
critério de correção monetária e juros legais, conforme o do Código Civil,
não pode ser realizada na fase de
cumprimento de sentença, caso o
art. 406
título judicial tenha fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada
e à segurança jurídica.3. A apresentação de seguro-garantia judicial para
garantir o juízo não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a
incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o, do CPC.
4. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso
art. 523,
repetitivo(Tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
Documento eletrônico VDA54669862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 7ebceeda-e36b-4a39-943a-db00681ce92c

não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula n. 519 do STJ).
5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a validade da
apólice de seguro-garantia apresentada no cumprimento de sentença, em
substituição à penhora de numerário, e para afastar os honorários
advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação."

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em
omissão, porquanto deixou de analisar:
(i)
do CPC, pois a decisão embargada teria incorrido em erro material ao
art. 1.022
afirmar inexistentes as contrarrazões e, ademais, teria sido omissa e contraditória por não
enfrentar os argumentos apresentados pelos recorridos em defesa do acórdão.
(ii)
§2o, do CPC,
do CPC, pois o seguro-garantia ofertado não
art. 835,
c/c art. 520
atenderia às condições legais para substituição do dinheiro, já que a apólice conteria cláusulas
que condicionariam a eficácia ao trânsito em julgado, divergências entre prêmio e limite de
garantia e rito administrativo interno incompatível com a execução judicial.
(iii)
do Código Civil, pois a decisão teria desconsiderado que o título judicial
art. 406
fixou expressamente o INPC como índice de correção e que os juros legais decorreriam como
pedidos implícitos, impondo-se a preservação da coisa julgada e a preclusão lógica. A parte
afirma que a adoção da Taxa Selic seria inviável porque implicaria cumulação indevida com o
INPC, além de afrontar o comando sentencial, de modo que o acórdão teria omitido ou
contraditado tais premissas.
(iv)
§1o, do CPC, pois a multa de 10% e os honorários de 10% seriam
art. 523,
imposições
quando não há pagamento voluntário no prazo legal, e o depósito para
ope legis
garantia do juízo não afastaria tais encargos.
(v) princípio da efetividade e efeitos infringentes nos embargos, pois, diante dos
vícios de omissão, contradição e erro material, os embargos deveriam ser acolhidos com efeitos
modificativos para ajustar o julgado aos fundamentos legais e à jurisprudência indicada.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 725-
730).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
(i) A parte afirma que haveria premissa fática equivocada e
por
omissão/contradição,
não reconhecer as contrarrazões e por não enfrentar seus argumentos. A decisão registra
Documento eletrônico VDA54669862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 7ebceeda-e36b-4a39-943a-db00681ce92c

expressamente a apresentação das contrarrazões e enfrenta, em capítulos próprios, cada tese
recursal: “Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, Cledson Rêgo Lavôr e Carlston
” (e-STJ, fl. 665). Além disso, o voto dedica
Rêgo Lavôr, às fls. 440-479 (e-STJ). É o relatório
itens específicos às alegações sobre seguro-garantia (item 1),
(item 2), multa e
SELIC/INPC
honorários do
§ 1o (item 3) e honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação
art. 523,
(item 4), com fundamentação e transcrição de precedentes (e-STJ, fls. 666-679).
(ii) A parte sustenta a inidoneidade do seguro-garantia e a prevalência da penhora em
dinheiro. A decisão afasta tal argumento ao reconhecer a equiparação legal do seguro-garantia a
dinheiro e determinar sua aceitação no caso concreto: “O seguro-garantia judicial, desde que em
valor não inferior ao débito acrescido de 30%, é equiparado a dinheiro para fins de
substituição da penhora, conforme o
§ 2o, do CPC. A rejeição do seguro-garantia, no
art. 835,
” (e-STJ, fl. 662). No voto: “
caso concreto, contraria a jurisprudência do STJ...
não podendo o
exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da
” (e-
salvaguarda oferecida (...) Ante a equiparação, [...] não há óbice à substituição postulada
STJ, fls. 668-670).
(iii) A parte afirma que não seria possível aplicar a Taxa SELIC e que deveria
prevalecer o INPC e juros legais conforme o título. A decisão confirma a impossibilidade de
alterar os critérios fixados no título, por ofensa à coisa julgada: “A aplicação da Taxa SELIC
[...] não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha
” (e-STJ, fl.
fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica
662). No voto: “não é possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o
” (e-STJ, fl.
critério estabelecido, no título exequendo, [...] sob pena de ofensa à coisa julgada
673).
(iv) A parte sustenta a incidência
da multa e dos honorários do
§
ope legis
art. 523,
1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário. A decisão afasta a tese contrária,
assentando que o seguro-garantia não se equipara a pagamento e, portanto, não elide os
encargos: “A apresentação de seguro-garantia judicial para garantir o juízo não configura
pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos honorários
” (e-STJ, fl. 662). No voto: “
advocatícios previstos no
§ 1o, do CPC
art. 523,
o depósito [...] ou
o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos
” (e-STJ, fl. 676).
honorários [...] visto não configurarem pagamento voluntário
(v) A parte impugna a fixação de honorários de 20% na fase executiva e requer sua
manutenção ou adequação. A decisão afasta a condenação em honorários pela rejeição da
impugnação, alinhando-se ao Tema 408 e à
“
Súmula 519/STJ:
Nos termos do entendimento
sedimentado em sede de recurso repetitivo (Tema 408) a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula n. 519
” (e-STJ, fl. 662). No voto: “
do STJ)
deve ser afastada a fixação dessa verba [honorários] sob
tal fundamento, mantendo-se apenas a incidência de honorários de 10% sobre o valor do débito
” (e-STJ, fls. 678-679).
previstos no
§1o, do CPC
art. 523,
Documento eletrônico VDA54669862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 7ebceeda-e36b-4a39-943a-db00681ce92c

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
REsp 494.372/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI
SÚMULA 280/STF.
LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54669862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: 7ebceeda-e36b-4a39-943a-db00681ce92c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.984.811 / AM
Número Registro: 2022/0033448-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028094320218040000 00028180520218040000 02203870320198040001 1984811 202200334487
2203870320198040001
28094320218040000
2809432021804000000028180520218040000
28180520218040000 40080453920208040000 40080462420208040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
RECORRIDO
: CLEDSON REGO LAVOR
RECORRIDO
: CARLSTON REGO LAVOR
ADVOGADO
: SULAMITA AUGUSTA DA SILVA - AM000435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLEDSON REGO LAVOR
EMBARGANTE : CARLSTON REGO LAVOR
ADVOGADO
: SULAMITA AUGUSTA DA SILVA - AM000435
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: ALFREDO ZUCCA NETO - SP154694
Documento eletrônico VDA55078002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:34
Código de Controle do Documento: 3156b9e5-cd3c-4b88-86b3-097c97b2c41d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:34
Código de Controle do Documento: 3156b9e5-cd3c-4b88-86b3-097c97b2c41d